Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DARCY PEREIRA ROSA - CPF: 474.507.971-00 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0006-09 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU PREVISÃO LEGAL PARA O CASO. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos da legislação de regência. A agravante sustenta interpretação excessivamente rigorosa do art. 233, § 2º, do CNGC/MT, invocando os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, e requer o recolhimento das custas ao final, em caráter excepcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de recolhimento das custas ao final, formulado apenas após a intimação para pagamento em dobro do preparo, afasta a deserção do recurso, à luz dos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo ao recorrente comprovar seu recolhimento no ato de interposição, nos termos do CPC, art. 1.007, caput. A ausência de comprovação enseja intimação para pagamento em dobro, sob pena de deserção (§ 4º).

No caso, a parte foi regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, mas deixou de cumprir a determinação judicial, optando por requerer o diferimento do pagamento. O pedido de gratuidade ou de recolhimento ao final deve ser formulado no primeiro momento processual, não sendo admissível sua dedução apenas após a configuração da mora processual.

A aplicação da sanção de deserção não configura formalismo excessivo, mas expressão do devido processo legal e da isonomia entre os litigantes. A primazia do julgamento do mérito não autoriza a superação de pressupostos objetivos de admissibilidade, salvo demonstração de justa causa ou erro escusável, inexistentes na hipótese.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, intimada a parte para regularizar o preparo em dobro, a ausência de recolhimento conduz à deserção, aplicando-se a orientação consolidada na Súmula nº 187/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. O pedido de diferimento do recolhimento das custas, formulado apenas após a intimação para regularização, não afasta a deserção, ausente demonstração de justa causa ou situação excepcional devidamente comprovada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Darcy Pereira Rosa
, em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformada, requer a reforma da decisão, sustentando que a interpretação conferida ao art. 233, § 2º, do CNGC/MT teria sido excessivamente rigorosa, devendo tal norma ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). Menciona que ser intimado para recolher o preparo em dobro, não permaneceu inerte, mas apresentou manifestação pleiteando o recolhimento das custas ao final, o que evidenciaria intenção de cumprir a obrigação, afastando a caracterização de desídia.

Ainda, defende que a vedação absoluta ao recolhimento ao final, sem ponderação das circunstâncias do caso concreto, configuraria formalismo excessivo, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional, mencionando que a deserção deve ser aplicada com parcimônia, sendo medida extrema, devendo prevalecer a primazia do julgamento do mérito. Diante disso, requer ao final
a
análise da possibilidade de recolhimento ao final, em caráter excepcional.

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 345235385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto por Darcy Pereira Rosa, em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 340786851).

Contudo, adveio manifestação formulando pelo recolhimento ao final.

Irresignado, agora se insurge através de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E, e
mbora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, praticou ato incompatível à determinação, sendo certo que eventual requerimento de diferimento no recolhimento das custas, ou, ainda, pedido de gratuidade, deve ser elaborado no primeiro momento processual e não quando intimado a recolher o preparo em dobro.

Além disso, a própria jurisprudência mencionada nas razões recursais faz referência à inexistência de situação de extrema excepcionalidade a justificar o recolhimento postergado. No caso concreto, a parte não apresentou qualquer circunstância excepcional, concreta e devidamente comprovada, que demonstrasse impossibilidade material ou jurídica de efetuar o preparo no prazo assinalado. Não houve pedido de gratuidade da justiça, nem comprovação de impedimento relevante que pudesse ensejar análise diferenciada, conforme mencionado anteriormente.

Sob a ótica da proporcionalidade, a sanção de deserção somente é afastada quando demonstrada justa causa ou erro escusável, o que não se verifica na hipótese. A parte foi intimada para recolher o preparo em dobro e, ainda assim, optou por não efetuar o pagamento, assumindo o risco processual da inadmissibilidade do recurso.

Assim, reiterando, mais uma vez, o já mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026